Tribunal: TJMT
Processo: 1031914-08.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO NÃO CONTRATADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO POR VENDA FONADA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS) DE PESSOA IDOSA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.435/STJ. DISTINÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E DÉBITO EM CONTA CORRENTE, E NÃO DESCONTO NA FONTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO A CARGO DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 365095994 – reclamação nº 1031914-08.2025.8.11.0002 – 1º Juizado Especial de Várzea Grande), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar inexistente a relação jurídica quanto ao “Seguro Sabemi”; ii) condenar as Reclamadas, solidariamente, em danos material, restituição de forma dobrada (R$ 48,49 - quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), e dano moral (R$ 3.000,00 - três mil reais). 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) Da prescrição. A controvérsia instaurada nos autos não se enquadra na hipótese de responsabilidade por fato do serviço, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas diz respeito à pretensão de natureza pessoal voltada à repetição de indébito decorrente de descontos bancários indevidos, supostamente realizados sem respaldo contratual válido. Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que incide o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por inexistir regra específica que discipline a hipótese, sobretudo, quando se discute a ausência de contratação ou a nulidade do ajuste que embasaria os descontos. Ademais, tratando-se de cobranças mensais de natureza continuada, típicas de obrigações de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição renova-se a cada desconto indevido ou, ao menos, conta-se a partir do último débito questionado. Assim, não transcorrido o lapso de dez anos desde o último desconto, impondo-se o exame integral do mérito da demanda. Precedentes. (STJ – 4ª T – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - AgInt no AREsp: 1547852/PR - 2019/0210676-1 – j. 26/10/2022 - DJe 3/11/2022) e (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp: 2646249/PB - 2024/0177981-6 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 14/10/2024 - DJe 17/10/2024). E ainda que se entendesse por outros prazos, verifica-se dos autos que a Recorrida impugna descontos lançados em sua conta corrente, sob rubrica de seguro que nega ter contratado, de natureza continuada e de trato sucessivo, cujo termo inicial se renova a cada débito e, ao menos, conta-se do último desconto. Ajuizada a ação em 15/8/2025, e situando-se os descontos questionados dentro do período, a pretensão é tempestiva ainda que adotado o prazo trienal invocado pela Recorrente (art. 206, §3º, IV, do Código Civil) e, com mais razão, sob o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à repetição de indébito decorrente de descontos sem contratação com instituição financeira. Rejeito a prejudicial. 3- PRELIMINAR(ES). 3.1) A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). A controvérsia é documental e resolve-se pela distribuição do ônus da prova, e não por perícia. Rejeito a preliminar. 3.2) Da inaplicabilidade da suspensão do Tema 1.435/STJ. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos repetitivos a controvérsia “Definir se há dano moral presumido (in re ipsa) na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário.” (STJ – 2ª S – ProAfR no REsp nº 2.232.320/SC – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 5/5/2026), com suspensão dos recursos sobre o tema. A hipótese dos autos não se enquadra na delimitação do repetitivo. De um lado, o benefício da Recorrida é o de prestação continuada (BPC/LOAS), de natureza assistencial (art. 203, V, da Constituição Federal, e Lei nº 8.742/93), que não se confunde com benefício previdenciário de natureza contributiva. De outro lado, o valor impugnado não foi descontado na fonte do benefício, mas debitado em conta corrente na qual o benefício é creditado, sob rubrica de seguro; débito automático em conta corrente, lançado após a integralização do benefício, não se identifica com o desconto que reduz o próprio benefício na origem. Essa distinção é juridicamente relevante e afasta a incidência da ordem de suspensão. 4- MÉRITO. 4.1) Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à instituição financeira e à seguradora (Súmula nº 297/STJ). Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 4.2) Da responsabilidade solidária e do fortuito interno. O débito foi lançado na conta corrente mantida no Banco Bradesco, sob rubrica do seguro da Recorrente (Sabemi), integrando ambas as Fornecedoras na mesma cadeia de fornecimento, que respondem solidariamente pela reparação (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC). Eventual fraude de terceiro na contratação constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, que não exclui a responsabilidade (Súmula nº 479/STJ). Quem aufere os lucros da atividade assume os seus riscos. 4.3) Da contratação não demonstrada. A sentença reputou inválida a gravação da venda fonada por se limitar a respostas afirmativas a dados previamente lidos por preposto da Empresa, sem mecanismo técnico que assegurasse a real identidade e a livre manifestação de vontade da interlocutora. O fundamento está correto e comporta reforço. A gravação revela leitura acelerada de dados pelo preposto, à qual a Recorrida apenas assente, sem verificação de identidade por documento, biometria ou código, e veicula dado manifestamente inconsistente quanto à qualificação da consumidora. Acresce que a gravação está identificada com data posterior ao ajuizamento da ação e à

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031914-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 161.718.961-87 (RECORRIDO), CONCEICAO RUBIA LIMA DE SOUSA - CPF: 204.879.322-34 (ADVOGADO), CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 420.796.752-49 (ADVOGADO), ELIZABETH FREIRE DO NASCIMENTO - CPF: 038.351.582-36 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026